Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750978-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON COSTA DE SOUZA AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial n. 0714425-26.2022.8.07.0009, em que foi deferida a consulta de ativos do Agravante no sistema SISBAJUD na modalidade reiterada: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que o executado, no ID. 173473874, afirmou que os exequentes não poderiam cobrar saldo devedor de contrato sem levantar a hipoteca de primeiro grau registrada na certidão de ônus do imóvel. Aduziu, ainda, que a presente ação foi ajuizada de forma temerária, já que o aludido bem nunca esteve à sua disposição. Mencionou que o imóvel encontra-se locado a terceiro, figurando como locador pessoa estranha à lide. Sustentou que os documentos acostados nos ID’s 136310204 e 139238667 referem-se à vistoria no curso da obra e não ao termo de entrega das chaves. À vista do exposto requereu, em suma: a) que os exequentes comprovassem a efetiva entrega do imóvel; b) o sobrestamento dos autos, haja vista que a hipoteca e a cessão de direitos não foram baixadas e c) subsidiariamente, o cancelamento da hipoteca e da cessão de direitos creditórios. Devidamente intimados os exequentes alegaram que não há o que se questionar quanto à dívida e o negócio jurídico firmado entre as partes (ID. 173959405). Afirmaram que os documentos por eles aportados com a inicial e a própria declaração de imposto de renda do executado não deixam dúvidas quanto à aquisição por este do apartamento de n.o 1203 do empreendimento denominado Residencial San Matheus. Relataram que no bojo do cumprimento de sentença, distribuído sob o n.o 0707913-32.2019.8.07.0009, no qual eles figuram como executados e Cleiton Costa de Souza como exequente, não há qualquer negativa como na presente execução. Por fim apresentaram planilha atualizada do débito e pugnaram pela realização de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Malgrado os argumentos do executado, razão não lhe assiste. Isso porque, segundo disposto na Sumula n.o 308 do Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Com efeito, inexistem óbices para que o executado, após quitar toda a dívida com a construtora responsável pelo empreendimento, dê baixa na hipoteca existente, não havendo falar-se, portanto, em ineficácia da cessão de direitos creditórios. Demais disso, verifico que o documento acostado aos autos pelo exequente no ID. 136310204 foi capaz de comprovar a imissão na posse do executado no apartamento de n.o 1203, posto que devidamente por ele assinalado a opção “Não foram detectadas falhas, estando a unidade apta a ser recebida na primeira vistoria”. Ressalto, por oportuno, que qualquer discussão atinente à inexigibilidade da obrigação deve ser ventilada em sede de embargos à execução, conforme preceitua o artigo 917, inciso I, do CPC, ou em ação autônoma declaratória de nulidade, e não no bojo do presente feito executivo, como pretende o executado. No mais, referidas questões não são matérias de ordem pública e tampouco podem ser cognoscíveis de plano, revelando-se inviável o manejo de exceção de pré-executividade. Assim, INDEFIRO os pedidos de ID. 173473874. Considerando que a última consulta ao SISBAJUD não foi realizada na modalidade “teimosinha” (ID. 155987319), DEFIRO o pedido formulado pelos credores no ID. 173959405. Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, observando a última planilha juntada aos autos. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$200,00 (duzentos reais) ou a 20% do valor do débito cobrado, na hipótese deste ser abaixo de R$1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841 e seus parágrafos, do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Caso infrutífera a consulta acima indicada, intime-se os exequentes para, em 5 (cinco) dias, requererem medida útil à satisfação dos seus créditos, devendo adequarem os seus pedidos à ordem de penhora estabelecida por este Juízo no ID. 170059057. Segue anexo o protocolo n.o 20230017142534 – SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 25/11/2023. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a execução versa sobre cobrança de saldo devedor em contrato de compra de imóvel, sendo que o imóvel deveria ser entregue em dezembro/2013, o que não ocorreu. Aduz que a carta “habite-se” só foi averbada em maio/2019; (ii) em razão do prejuízo que sofreu, o Agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais, que foi julgada procedente e deu azo ao cumprimento de sentença n. 0707913-32.2019.8.07.0009, em que foi penhorado o imóvel do qual figura como comprador; (iii) a execução é indevida, pois o Agravante até a presente data não tem a posse do imóvel, que está na posse das Agravadas; (iv) argumenta que as Agravadas não poderiam cobrar o saldo devedor do contrato de compra e venda sem levantar a hipoteca do imóvel. Acrescenta que “Não é nem mesmo razoável a referida cobrança, vez que o contratante imobiliário, nesse caso, fica sem saída, porque necessita do empréstimo para quitar o referido saldo devedor do contrato e, assim, receber as chaves do imóvel, mas, por outro lado, a instituição financeira não libera esse empréstimo porque o imóvel está hipotecado por um empréstimo contraído pela construtora”; (v) aduz que as Agravadas alugaram o imóvel para terceiros e o “termo de entrega” juntado aos autos de origem versa, na verdade, sobre “vistoria no curso da obra”; (vi) Essa é a insatisfação do Agravante, vez que firmou contrato com as Agravadas, NUNCA recebeu o imóvel; não consegue financiamento, vez que há impedimentos gravados na sua matrícula; as Recorridas apresentaram um documento que se trata de uma VISTORIA como se fosse ENTREGA DE IMÓVEL, mas o Agravante nunca o recebeu, e agora descobriu que ele está alugado; (vii) sem o afastamento da hipoteca e da cessão de direitos creditórios, o Agravante não consegue obter financiamento imobiliário; (viii) discorre sobre os requisitos dos títulos executivos: exigibilidade, certeza e liquidez; (ix) aduz que a execução deve ser extinta, uma vez que a impossibilidade de financiamento do saldo devedor ocorreu por culpa exclusiva das Agravadas. Requereu “a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do ‘periculum in mora’ e o ‘fumus boni iuris’, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso, impedindo a constrição de quaisquer bens, de quaisquer naturezas”. Ao final, pede: “o conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, EXTINGUINDO a Ação de Execução de origem, ante a inexistência de entrega de imóvel, impossibilidade de obtenção de financiamento, por consequente descumprimento, perda do imóvel já penhorado para fins de adimplemento de outra obrigação, ausência de título executivo, nos termos do art. 803 do CPC”. O Agravante foi intimado para se manifestar sobre a deserção do recurso e a violação à dialeticidade recursal. Todavia, não se manifestou. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando assim o princípio da dialeticidade. Ao tratar desse princípio, a doutrina ensina que tal norma exige “do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490). O princípio em questão demanda, pois, que exista um “diálogo” entre o recurso e a decisão recorrida, como forma de permitir o exercício do contraditório pela parte contrária, que saberá as razões pelas quais o pronunciamento judicial está sendo impugnado, e como forma de assegurar o princípio dispositivo, limitando a atuação jurisdicional do órgão revisor. O ônus de impugnação específica no âmbito recursal, além de previsto no citado art. 932, inc. III, do CPC, encontra respaldo ainda, no que toca ao agravo de instrumento, no art. 1.016, incisos II e III, do mesmo Código, ao elencar que a petição desse recurso deverá expor o fato e o direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido. Essas claras determinações legais fundamentam a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera “insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1969273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). Igual compreensão é adotada por este TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se nos autos que o Agravante não impugnou especificamente a inadequação da via eleita mencionada na decisão agravada, o que implica em violação à dialeticidade recursal. Inclusive, verifica-se que, na decisão agravada, o Juízo a quo expressamente apresentou óbice ao conhecimento dos argumentos da parte, pois deveriam ser deduzidos em embargos à execução, e não no bojo da execução: “Ressalto, por oportuno, que qualquer discussão atinente à inexigibilidade da obrigação deve ser ventilada em sede de embargos à execução, conforme preceitua o artigo 917, inciso I, do CPC, ou em ação autônoma declaratória de nulidade, e não no bojo do presente feito executivo, como pretende o executado”. Nesse aspecto, frise-se que, da leitura das razões recursais, estão deduzidas matérias que deveriam ser veiculadas em embargos à execução (art. 917, incisos I e VI, do CPC). Desse modo, uma vez inadequada a via eleita pela parte na origem para deduzir matéria de defesa, não é possível conhecê-las em recurso, que não tem o condão de sanar erro processual cometido pela parte, bem como implicaria em supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 13:05:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador